Tribunal: STF
Processo: RE 1468155
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. VOLUNTARIEDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 
3. No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter visto o réu lançar mochila que continha drogas e balança de precisão em uma marquise da residência vizinha à sua, o que ensejou a solicitação para ingresso ao domicílio, no que foram autorizados pela sua genitora. 
4. Entretanto, em juízo, a mãe do ora agravado afirmou peremptoriamente que "estava em casa quando a polícia chegou se passando pelos Correios. Que foi logo ameaçada para abrir a porta, assim o fazendo", o que afasta a possibilidade de ter sido a autorização voluntariamente concedida, maculando a diligência de nulidade insanável. 
5. Ademais, a narrativa apresentada pelos policiais não foi corroborada por qualquer outro elemento de prova, ainda que realizada a diligência em local com ao menos duas residências, tendo sido necessária a invasão ao menos nesses dois imóveis, porquanto consignado na denúncia que o recorrido "arremessou uma mochila azul na marquise do imóvel vizinho" enquanto a mãe do denunciado "demor[ava] certo período de tempo para facultar a entrada aos Militares", circunstâncias essas que fortalecem a tese de que houve insistência da autorização "voluntária" pela proprietária do imóvel, bem como a invasão da residência contígua para se recuperar a referida mochila e o ingresso ilegal ao domicílio do réu, onde foi encontrada bicicleta produto de furto. 
6. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 8).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República (e-doc. 43).

 3.	Requer-se o provimento do recurso para que sejam reputadas lícitas as provas obtidas na ação policial e as delas derivadas, com o restabelecimento da condenação do ora recorrido.

É o relatório.

Decido.

 4.	Transcrevo, do acórdão recorrido, o seguinte trecho, referente à vislumbrada ilegalidade do ingresso em domicílio no caso concreto:

“(...) Ademais, a narrativa apresentada pelos policiais não foi corroborada por qualquer outro elemento de prova, ainda que realizada a diligência em local com ao menos duas residências, tendo sido necessária a invasão ao menos nesses dois imóveis, porquanto consignado na denúncia que o agravado "arremessou uma mochila azul na marquise do imóvel vizinho", enquanto a sua mãe "demor[ava] certo período de tempo para facultar a entrada aos Militares" (e-STJ fl. 245), circunstâncias essas que fortalecem a tese de que houve insistência da autorização "voluntária" pela proprietária do imóvel, bem como a invasão da residência contígua para se recuperar a referida mochila e o ingresso ilegal ao domicílio do réu, onde foi encontrada bicicleta produto de furto.” (e-doc. 8, p. 7).

 5.	Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, nos crimes de natureza permanente — como neste caso, o tráfico de drogas, cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que presentes fundadas razões, as quais devem ser justificadas a posteriori.

 6.	Neste cenário, o ponto determinante está, principalmente à luz da jurisprudência trazida do Superior Tribunal de Justiça, em resolver, demarcar ou bem esclarecer o que são fundadas razões, ou justa causa, para que, havendo suspeita de um crime em flagrante, possa o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, realizar-se sob justificação posterior.

 7.	Por primeiro, convém destacar que o julgamento do Tema RG nº 280 por esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Nessa mesma linha de raciocínio, aponto recente julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“(...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral 
Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.
O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.
Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).”
(RE nº 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023).

 8.	Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo violado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa violação podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita.

 9.	Entretanto, como já minudenciado pela eminente Ministra Cármen Lúcia:

“(...) sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não é comprovada como contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República
9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.
2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.
3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 31/05/2023).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 17/2/2023).
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 
2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões(Tema n. 280/RG).
3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).
Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário nº 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário nº 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021. (...).” 
(RE nº 1.447.939/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/08/2023, p. 22/08/2023; grifos acrescidos). 

 10.	No caso concreto, o ingresso em domicílio do então suspeito, com consequente localização das drogas, assim se deu, segundo apontado pelo próprio acórdão da origem, que reconheceu a existência de justa causa para a entrada dos policiais, in verbis:

“(...) Vê-se que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente – Israel Pereira de Sousa e Pedro Gonçalves dos Santos Neto – narraram, em síntese, que vinham recebendo denúncias sobre o tráfico de drogas no local e resolveram investigar nesse dia; quando lá chegaram, antes de adentrar no imóvel, visualizaram uma pessoa, identificada posteriormente como o réu Leonardo Ferreira, arremessar uma mochila pela janela frontal do imóvel para a marquise da loja vizinha; que após isso foram autorizados a entrar no imóvel pela mãe do réu; que apenas o portão da frente estava com cadeado, enquanto as demais portas estavam abertas; que na mochila estava o material apreendido: droga, dinheiro fracionado, relógio, balança de precisão e outros. 
Sobre a entrada dos policiais no imóvel, a declarante Lucieni Ferreira da Rocha, mãe do recorrente, afirmou que abriu o portão e permitiu que subissem à sua casa, no primeiro andar do imóvel, acusando-os de ter arrombado a porta da residência vizinha, onde teriam encontrado a mochila com o material apreendido. Enquanto o declarante Venício Ferreira da Rocha, irmão do réu, relatou que eles chegaram arrombando tudo, querendo entrar. Na mesma linha, o recorrente disse que arrombaram o imóvel do vizinho. 
Ocorre que ambos os policiais ouvidos descreveram que o único obstáculo para entrada no imóvel era o portão principal e que esperaram que a moradora abrisse, franqueando-lhes a entrada; informando ainda que as demais portas no andar superior estavam abertas, inclusive, entenderam que se tratava de imóvel único.(...)” (e-doc. 3, p. 433; grifos acrescidos).

 11.	Diante disso, pontuo que não é necessário um reexame de fatos e provas, o que encontraria óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, uma vez que os elementos considerados pelo Tribunal de origem e desprezados pelo Superior Tribunal de Justiça (que se ateve somente à validade do consentimento da moradora) para fins de justa causa estão bem delineados nos próprios arestos. Resta somente dar-lhes o correto enquadramento segundo o precedente desta Corte firmado no julgamento do Tema RG nº 280.

 12.	Dessa forma, sendo o tráfico de drogas crime permanente, repita-se, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. O consentimento, para a hipótese, acaba se revelando de todo dispensável. E destaque-se que, no caso concreto, o ingresso se deu depois de a polícia receber denúncias referente ao tráfico e então chegar ao local indicado, onde se deparou com o ora recorrido - e evidencio, em atitude ordinariamente nada comum - atirando para fora de casa uma mochila em que, logo após, encontraram-se droga, dinheiro fracionado, balança de precisão e outros.

 13.	Mesmo porque não há que se confundir, por evidente, justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime. Sob pena, inclusive, de praticamente se antecipar a questão do ônus probatório, de modo a restringi-la à cognição sumária do flagrante, subjugando-se todas as suas especificidades e a complexidade própria de cada caso.

 14.	Trata-se de exigir, somente, fundadas razões a serem devidamente justificadas a posteriori, objetiva ou descritivamente e para além de mera ou vã suspeita. Como, portanto, constata-se ter ocorrido neste caso, mas ao qual foi dada extensão e interpretação diversa ao cerne da posição fixada por esta Corte no enfocado Tema RG nº 280.

 15.	Tudo o mais diz respeito ao mérito probatório propriamente, quando, ao cabo de regular instrução probatória, é que deve então ser aferido, num contexto de concatenação, coerência e verossimilhança de todos os elementos de prova e de convicção apresentados ao longo do devido processo legal.

 16.	Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem.

Publique-se.

Brasília, 29 de fevereiro de 2024


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator